Tribunal: STF
Processo: RE 627282
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA – INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS “PERCEBIDOS ACUMULADAMENTE” – ART. 12 DA LEI Nº 7.713/88 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL RECORRIDO – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 614.406-AgR-QO-RG/RS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.